Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-27.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001699-27.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (AGRAVADO), MICHELLE TOSHIKO TERADA - CPF: 286.592.468-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANSONE PACHECO - CPF: 170.958.108-50 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observadas as formalidades legais, notadamente a intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias, bem como sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme determina o art. 485, § 1o, do CPC.

4. Constatou-se nos autos que o Município foi devidamente intimado por duas vezes para promover o andamento do feito, sendo alertado quanto à possibilidade de extinção.

5. A ausência de manifestação da parte, mesmo após tais intimações, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1o, do CPC. 2. Ausente manifestação mesmo após intimações válidas, é legítima a extinção do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.05.2018; TJMT, Ap 23531/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2018.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1001699-27.2017.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 259798177, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A
, no intuito de reconhecer a ocorrência do abandono da causa.

O Agravante, em síntese, aponta que, a decisão recorrida, deve ser reformada, pois a matéria em tela (abandono de causa), não ocorreu, visto que não houve motivos que apontassem o abandono do feito pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera que, não foi respeitado o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que não foi intimado antes da extinção do feito.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que se anule o ato sentencial proferido, para que os autos retornem à Comarca de origem para regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID no 276331351, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 259798177, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A
, no intuito de reconhecer a ocorrência do abandono da causa.

Abstrai-se do presente recurso que, a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, do abandono da causa, que, nos termos do Estado de Mato Grosso, só ocorre quando há negligência das partes.

Pois bem.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser observado no curso da ação, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485
[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, vislumbro que a última manifestação da municipalidade foi a petição a requerer o levantamento do valor depositado em juízo (ID no 236693694).

Relevante destacar que, o Magistrado Singular, no ID no 236693696, determina o pagamento dos honorários advocatícios, e o levantamento do valor depositado, como requerido pela municipalidade.

A municipalidade foi novamente intimada, no ID no 236694653, a fim de dar prosseguimento à demanda, no entanto, o prazo se esvai, e o referido é intimado novamente (ID no 236694656), a fim de suprir a falta, inclusive a registrar a consequente extinção do feito, na hipótese da ausência de manifestação.

Não houve manifestação, logo, a Sentença anunciada foi prolatada, inclusive a cumprir com o que regula o artigo 10 do Código de Processo Civil, já que, como mencionado, houve a anterior intimação do Recorrente.

Destarte, resta claro que, o ato sentencial foi correto em suas razões, pois cumpriu o disposto no § 1o do artigo 485, do CPC.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Dessa forma, o Agravo Interno, da mesma forma que os recursos pretéritos, não deve ser provido, ante o evidente abandono da causa no presente feito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025